Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. QUOTAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA APÓS ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade das taxas de condomínio impugnadas, no período de maio de 2016 a 26 de abril de 2018, e condená-la a dar baixa nos referidos débitos em seus cadastros internos e externos em relação ao demandante. Em seu recurso a parte recorrente ventila, em síntese, que a parte autora é responsável pelo pagamento das taxas de condomínio a partir da expedição do auto de arrematação. Aduz que a parte autora é devedora de todas as taxas de condomínio em aberto a partir de 30 julho de 2016, para tanto, postula a reforma da sentença.
II. É cediço que a dívida de condomínio se enquadra em uma obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela, isto é, as obrigações propter rem surgem em função do direito real de propriedade. Neste contexto, responde pelo débito aquele que detém sobre a coisa o poder de fato que advém de justo título, mesmo que a dívida relativa às taxas condominiais preceda seu domínio sobre o bem.
III. Inconteste que o marco inicial para incidência do fato gerador alusivo ao débito das taxas condominiais não é a imissão na posse do bem arrematado, mas a lavratura do termo de arrematação do imóvel, aperfeiçoando, assim, aquisição originária da propriedade.
IV. Recurso conhecido e provido para fixar a responsabilidade da parte recorrida ao pagamento das taxas condominiais a partir da data de expedição do termo de arrematação, qual seja: 30 de junho de 2016. Sem honorários ante a ausência de parte recorrente vencida.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.